Tribunal: TJMT
Processo: 0016589-83.2016.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016589-83.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS - CPF: 030.653.201-85 (APELANTE), ANTONIO FERREIRA DINIZ - CPF: 524.157.249-04 (ADVOGADO), JEFERSON ALMEIDA DE ABREU - CPF: 042.929.331-38 (APELANTE), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016589-83.2016.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, JEFERSON ALMEIDA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL – ISOLADA APREENSÃO DE DROGAS – 202,7 G (DUZENTOS E DOIS GRAMAS E SETE DECIGRAMAS) DE MACONHA – RÉUS QUE, NAS DUAS FASES, AFIRMARAM SEREM APENAS USUÁRIOS – DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSTA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder dos agentes
seria destinado à comercialização
, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016589-83.2016.8.11.0015

APELANTE: MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, JEFERSON ALMEIDA DE ABREU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS e JEFERSON ALMEIDA DE ABREU, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 281109), que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, às de penas de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, e 4 (quatro) anos de reclusão e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Os apelantes, em apartadas razões, requerem a absolvição, por insuficiência probatória, ou a desclassificação do tráfico para o crime previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, alegando que não restou demonstrado que o entorpecente apreendido seria destinado à mercancia. Subsidiariamente, pedem a redução das penas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento dos recursos dos réus,
“para desclassificar a conduta para aquela tipificada no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006”
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020